Tribunal: TJBA
Processo: 8002060-39.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002060-39.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IUNI EDUCACIONAL - UNIME ITABUNA LTDA Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON APELADO: MARTA CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ADITAMENTO DE CONTRATO DO FIES. EXCLUSÃO DE ALUNA REGULARMENTE MATRICULADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8002060-39.2021.8.05.0103, em que é recorrente IUNI EDUCACIONAL - UNIME ITABUNA LTDA (APELANTE) e recorrida, MARTA CARVALHO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora MM03